Tribunal: TJDFT
Processo: 0700037-33.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. AUMENTO DESPROPORCIONAL DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO EXORBITANTE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do apelante pelo crime de ameaça, no contexto de violência doméstica, quando as provas dos autos demonstram que ele ameaçou a vítima, sua ex-companheira, de lhe causar mal injusto e grave.
2. Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui maior relevância, ainda mais quando em conformidade com o conjunto probatório.
3. Sendo desproporcional o agravamento pela incidência de agravantes na segunda fase da dosimetria, é impositiva a readequação do quantum de aumento à fração de 1/6 para cada uma delas, conforme entendimento assente na jurisprudência desta Corte.
4. Nos casos de violência contra a mulher praticados no contexto doméstico e familiar, é cabível a fixação de valor mínimo pelo dano moral, havendo pedido expresso da acusação, ainda que não especificada a quantia, devendo o julgador, no entanto, ao fixar o quantum indenizatório, observar montante que seja razoável e proporcional à renda mensal do réu, consideradas as circunstâncias do caso, a gravidade da conduta, a prevenção de comportamentos futuros análogos e a necessidade de compensação dos danos sofridos.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.